Tribunal: TJDFT
Processo: 0020818-63.2012.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-04
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA PROFERIDA NA VIGÊNCIA DO CPC/1973. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. NÃO APLICAÇÃO DA LEI 13.786/2018. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. AVERBAÇÃO DO HABITE-SE. INDENIZAÇÃO POR ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEl. CABIMENTO. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PAGAMENTO DA COMISSÃO DE CORRETAGEM. ANUÊNCIA PELOS COMPRADORES. DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO. NÃO CABIMENTO. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. A Lei n. 13.786/2018 tem conteúdo de direito material, não podendo retroagir para alcançar fatos ocorridos em datas anteriores à sua vigência. Logo, considerando que as normas em vigor têm efeito geral e imediato e devem respeitar o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada (art. 6, § 1o da LINDB), a legislação mencionada não se aplica ao caso dos autos.

2. No caso de imóvel com saldo devedor financiado por instituição financeira diversa daquela da construtora, a entrega da obra não corresponde à data da efetiva entrega das chaves ou da expedição da Carta do Habite-se, mas à data da averbação desta no registro de imóveis, porquanto somente após esse procedimento é que se torna possível o financiamento bancário.

3. Não entregue a unidade imobiliária aos compradores no prazo pactuado, por culpa da construtora, resta demonstrado o nexo causal entre a sua conduta e o dano suportado pelos compradores, sendo razoável presumir que, acaso o bem fosse entregue na data prevista, os proprietários dele gozariam. Assim, são devidos os lucros cessantes, nos termos do art. 402 do Código Civil.

4. Inobstante o Tema 371 do c. STJ possibilite a inversão da cláusula penal, prevista apenas no caso de inadimplemento do adquirente, ela mostra-se indevida se já fixados os lucros cessantes em desfavor da construtora, diante da vedação de cumulação dos lucros cessantes com cláusula penal moratória, disposta no Tema 370 do c. STJ.

5. Uma vez evidenciado que os compradores anuíram previamente e de forma expressa com o valor adimplido a título de comissão de corretagem, tanto na proposta de compra como em recibo, não há como determinar a devolução de tal montante, notadamente porque houve a efetiva prestação dos serviços, dada a intermediação da venda do imóvel pelo profissional contratado. Inteligência do julgamento do REsp 1.599.511/SP em sede de recurso repetitivo.

6. A distribuição das verbas sucumbenciais deve levar em consideração os pedidos formulados e acolhidos, tanto em seu aspecto quantitativo, como qualitativo, de tal modo que se analise a importância e a preponderância entre eles.

7. Recurso dos autores desprovidos e recurso da ré parcialmente provido.